Tribunal: TCU
Processo: 011.001/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. apuração dos fatos narrados e da relevância dos repasses de recursos públicos aos entes políticos para o emprego em ações e serviços de saúde, visando ao atendimento das políticas públicas.

Inteiro teor:
Acórdão 2177/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) acerca de possíveis irregularidades na gestão e aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Município de Carmo de Minas/MG, destinados ao combate à pandemia de Covid-19, originalmente formulada pelo Sr. Roni Peterson Correa Guerra, vereador da municipalidade. Considerando que a representação supre os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU (RI/TCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que as supostas falhas envolveriam, principalmente, (i) a não segregação dos recursos por fonte específica, (ii) indícios de desvios de objeto na aplicação dos valores, e (iii) inconsistências nos relatórios contábeis sobre as despesas efetuadas no enfrentamento da pandemia de Covid-19; considerando a análise empreendida pela unidade técnica, que examinou a materialidade e a relevância das possíveis falhas, concluindo, inicialmente, pela adoção de providências junto ao Ministério da Saúde, com vistas a apurar eventual necessidade de restituição de recursos ao Fundo Municipal de Saúde, bem como a adoção de outras medidas de responsabilização; considerando que: i) não se logrou demonstrar que os recursos remanejados de uma fonte de custeio da saúde (fonte 154) para outra fonte da própria saúde (fonte 159) tenham sido empregados em finalidade efetivamente diversa das ações de enfrentamento à pandemia; ii) decorridos mais de quatro anos da ocorrência dos fatos, a possibilidade de segregar, de maneira segura, a aplicação precisa dos recursos se mostra inviável, e não há indícios robustos de que tenham sido direcionados a finalidades estranhas à área da saúde; iii) eventual "desvio de objeto" poderia ser caracterizado apenas no âmbito de outras ações em saúde, cuja consequência prática de recomposição ao fundo específico da Covid-19, após a superação da emergência pandêmica, pouco agregaria ao interesse público; iv) a falha na correta identificação das fontes de recursos não assume gravidade suficiente a ensejar adoção de medidas mais incisivas, tendo em vista, sobretudo, o contexto de incertezas no início da pandemia e a ausência de evidências de desvio de finalidade ou de dano ao erário a justificar a instauração de tomada de contas especial; considerando a convergência com a unidade técnica, em linhas gerais, quanto ao arquivamento dos autos, dada a possibilidade de que as discrepâncias apontadas na representação tenham resultado mais de equívocos formais e contábeis do que de efetiva irregularidade com repercussão econômica negativa ao erário; considerando a conveniência de dar ciência à municipalidade das falhas identificadas, de modo a aperfeiçoar os controles orçamentários e contábeis em futuros repasses de recursos federais; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM , por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, haja vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) dar ciência ao Município de Carmo de Minas/MG de que as falhas identificadas na condução dos registros contábeis e na segregação das fontes de recursos destinadas ao combate da pandemia de Covid-19, afrontam o art. 8o da Lei Complementar 101/2000, para que adote providências com vistas ao aprimoramento de seus controles internos, sem prejuízo de outras medidas que entender pertinentes; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, informando-se ao representante o teor do relatório e do voto que embasarem esta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.001/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - MG. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.